Tribunal: TJDFT
Processo: 0724531-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. Reincidência. Decurso do período depurador. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu por lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar se houve omissão quanto ao decurso do período depurador aplicável à condenação anterior utilizada para reconhecimento da reincidência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões em decisões judiciais, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, e podem ter efeitos infringentes em situações excepcionais.
4. Houve omissão quanto ao efetivo termo inicial do período depurador de condenação anterior utilizada para reconhecimento da reincidência.
5. Comprovado que a pena da condenação anterior foi integralmente cumprida em 2017 e, considerando que o crime ora analisado ocorreu em 2023, constata-se o transcurso do período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, devendo ser afastada a reincidência.
IV. Dispositivo e tese
6. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: A contagem do período depurador para fins de reincidência inicia-se na data do efetivo cumprimento da pena, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "h", 64, I, e 129, § 13o; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.